Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS DE CONSÓRCIO. PENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. DESCABIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de créditos oriundos de cotas de consórcio em nome do executado. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de créditos vinculados a cotas de consórcio não contempladas, à luz do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, sendo legítima a busca por bens penhoráveis, inclusive créditos futuros, como os oriundos de consórcios.
4. A penhora de cotas de consórcio é admissível quando não localizados outros bens penhoráveis, desde que observadas as disposições da L. 11.795/2008 e dos contratos respectivos.
5. Não se aplica interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC para considerar impenhoráveis valores inferiores a 40 salários mínimos vinculados a cotas de consórcio, por não se tratar de investimento essencial à subsistência do devedor.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 797; art. 789; art. 833, X; art. 835; art. 1.019, II; art. 1.021, § 2o. L. 11.795/2008.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0714595-64.2018.8.07.0000, Rel. JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, j. 13.02.2019, p. 27.02.2019.